Tribunal: TJSP
Processo: 1052717-73.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Responsabilidade Civil – Furto de carteira ocorrido dentro do estabelecimento da empresa ré – Ação de reparação de danos materiais e morais – Sentença de procedência – Apelo da ré – Relação de Consumo – CDC – Aplicabilidade – Dados coligidos aos autos, em especial o depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, apontam, de forma séria e concludente, para a ocorrência do fatídico evento,

Ementa:
Responsabilidade Civil – Furto de carteira ocorrido dentro do estabelecimento da empresa ré – Ação de reparação de danos materiais e morais – Sentença de procedência – Apelo da ré – Relação de Consumo – CDC – Aplicabilidade – Dados coligidos aos autos, em especial o depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, apontam, de forma séria e concludente, para a ocorrência do fatídico evento, qual seja, a subtração da carteira da autora, de forma repentina, por terceira pessoa desconhecida, dentro das dependências da loja suplicada. Todavia, não obstante e em que pese a incidência do CDC à espécie, o evento não se enquadra na categoria "defeito na prestação de serviços", de modo a caracterizar conduta ilícita da ré e, derradeiramente, o dever de indenizar. Realmente, não há como imputar à empresa suplicada o dever de guarda e vigilância dos pertences pessoais dos consumidores trazidos consigo para as dependências internas de seu estabelecimento. Note-se que, in casu, os pertences da autora estavam sob a orbita de sua própria guarda e vigilância. Com efeito, a bolsa da autora na qual estava sua carteira e, derradeiramente, a soma da quantia por ela supostamente portada, estava sendo carregada por ela mesma Não tinha a ré como prever ou evitar o ocorrido, isto é, que terceira pessoa, munida de excepcional habilidade, viesse a subtrair os pertences da consumidora, de forma repentina e sem que a autora pudesse notar instantaneamente. Não é demais lembrar que nada há nos autos a indicar que a ré/apelante tenha se obrigado a prestar serviço específico de proteção de objetos pessoais da autora. Em verdade, furto de carteira em estabelecimento comercial, configura, como já assentado em iterativa jurisprudência, situação de rompimento de nexo causal, na medida em que o ilícito foi praticado por terceiro. Em outras palavras, não há que se cogitar na espécie de falta de socorro ou de omissão da suplicada acerca da segurança de seus clientes, na medida em que o delito em questão decorreu da malícia do criminoso, que praticou a subtração de forma sub-reptícia, sem que a vítima percebesse de imediato. Situação que deve ser enquadrada como fortuito externo, circunstância excludente da responsabilidade civil da ré, por culpa exclusiva de terceiro, ex vi do que dispõe o art. 14, § 3o, inc. II, do CDC. – Precedentes jurisprudenciais - Sentença reformada para julgar improcedente a ação. – Recurso da ré provido.